Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE MODO INTEGRAL. NEGATIVA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é incontroverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
2. A negativa de cobertura de tratamento por meio de Programa de Internação Domiciliar (Home care) com a presença de técnico de enfermagem, mostra-se indevido, quando demonstrado a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente idosa (acamada), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente, cuidados com a alimentação, etc.
3. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pela médica assistente, a sua alta idade e a situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado com acompanhamento de um técnico em enfermagem.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.